Tribunal: STF
Processo: ADI 2238
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-10-11
Data de publicação: 2000-10-11

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DE
   RESPONSABILIDADE FISCAL. REQUERIMENTOS DA ADVOCACIA DA UNIÃO NO
   SENTIDO DE ADMITIR-SE A MANIFESTAÇÃO DOS PODERES E ÓRGÃOS
   ESTADUAIS EVENTUALMENTE AFETADOS PELO ART. 20 DO REFERIDO DIPLOMA
   LEGAL E DE QUE SEJA A AÇÃO PROCESSADA NA FORMA DO ART. 12 DA LEI
   Nº 9.868/99.
Indeferimento de ambos os requerimentos. No
   primeiro caso, por ser irrelevante indagar sobre o funcionamento
   de Poderes e órgãos, se a controvérsia não gira em torno desses
   efeitos, mas da constitucionalidade, ou não, dos limites fixados.
   E, no segundo, por tratar-se de medida que importaria a renovação
   do julgamento da medida cautelar, que já se acha em sua fase
   final, porquanto dependente apenas dos votos de dois integrantes
   da Corte.
Questão de Ordem que se resolve na forma acima
   explicitada.